Tribunal: STF
Processo: RHC 265411
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿

DECISÃO

1. Samuel Ferreira Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas, sendo reconhecido o tráfico privilegiado, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A fração de redução foi fixada em 1/2, considerando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas. 
3. As instâncias ordinárias justificaram a modulação da causa especial de diminuição de pena com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas: 58 pinos de cocaína (85,9g), 19 buchas de maconha (33,7g) e 4 pedras de crack (0,8g), elementos não valorados na primeira fase da dosimetria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a modulação da causa especial de diminuição de pena, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, configura flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A dosimetria da pena em habeas corpus possui caráter excepcional, sendo admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 
6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para a modulação da causa especial de diminuição de pena, desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. A decisão das instâncias ordinárias está em consonância com o entendimento desta Corte, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para a modulação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus possui caráter excepcional, sendo admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
(HC 1.019.105 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do disposto no §4º do art. 33 no grau máximo.
  
O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Quantidade e variedade de droga apreendida. Valoração na terceira fase da dosimetria. Possibilidade, desde que não consideradas cumulativamente na primeira fase. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso

É o relatório.

Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de 1/2, com fundamento na quantidade e variedade dos entorpecentes em poder do ora paciente (“58 pinos de cocaína (85,9g), 19 buchas de maconha (33,7g) e 4 pedras de crack (0,8g)”). 

Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:

1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:            HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 
(RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)

Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg,  ministro Dias Toffol:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 
1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.
2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 

Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 

Em síntese, a quantidade e natureza da droga apreendida - “58 pinos de cocaína (85,9g), 19 buchas de maconha (33,7g) e 4 pedras de crack (0,8g)” - justifica a incidência da minorante do trafico privilegiado na fração intermediária de 1/2, nos moldes prescritos pela jurisprudência desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente